Tribunal: TJDFT
Processo: 0702735-02.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ESTUDANTE DE ESCOLA PÚBLICA QUE CONVIVE COM NECESSIDADES ESPECIAIS. TRANSTORNO COGNITIVO. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE. OMISSÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a responsabilidade civil do Estado em relação aos danos morais decorrentes da alegada falha na prestação do serviço público de educação pelo Distrito Federal.
2. Os requisitos para a configuração da responsabilidade civil estatal são a ação a omissão, o dano e o nexo de causalidade, que é a correlação lógica e necessária entre a ação e o evento danoso.
3. No caso em análise, no entanto, não houve a comprovação do dano. Ainda que o serviço de educação não tenha sido prestado de acordo com a qualidade esperada, esse fato, isoladamente, não é hábil a gerar indenização por dano moral, pois não houve a vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial do autor.
4. Os interesses das crianças e dos adolescentes devem ser assegurados com absoluta prioridade, como enuncia a regra prevista no art. 227 da Constituição Federal.
5. No caso estritamente examinado, no entanto, não pode haver a conclusão a respeito da alegada omissão atribuída ao apelado.
6. Recurso conhecido e desprovido.